Tribunal: TJSP
Processo: 2064595-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reconsiderou o deferimento de pesquisas DIMOF e DICRED. Alegação de preclusão da matéria ao juízo. Inocorrência. Cabe ao juiz dirigir o processo objetivando sua efetividade, observando os princípios processuais aplicáveis. Recurso desprovido.